Tribunal: TJDFT
Processo: 0706429-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706429-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: ANTONIO CORTEZ FILHO D E C I S Ã O 1. JK Empreendimentos Imobiliários Ltda. opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 56574754), que nada proveu “em relação ao requerimento de ID 56003366, por meio do qual a requerente pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao apelo aviado no âmbito dos embargos de terceiro de referência”. Em suas razões recursais (ID 56685982), a parte embargante sustenta, em suma, que a decisão embargada padeceria do vício da omissão, porque “deixou de confirmar o efeito suspensivo automático à apelação e determinar a suspensão da ordem de despejo, até que o referido recurso seja julgado”. Pugna, ao fim, pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam supridos os supostos vícios anteriormente apontados. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na espécie, diversamente do declinado nos embargos de declaração em análise, não há vício a ser sanado na r. decisão embargada. Isso porque a r. decisão embargada foi clara ao assentar que “a apelação aviada pela parte requerente nos autos de origem já conta com efeito suspensivo ope legis, sendo despicienda a concessão desse efeito por esta instância julgadora”. Sendo clara a existência de efeito suspensivo ope legis ao apelo aviado nos autos de referência, revela-se prescindível que esta instância julgadora “confirme o efeito suspensivo automático à apelação”, como pretendido pela embargante nos presentes aclaratórios. Não há, assim, qualquer omissão na r. decisão embargada. Destaque-se que a simples contradição entre o entendimento constante do ato judicial embargado e aquele que a parte entende adequado não é suficiente para configurar quaisquer dos vícios a que faz menção o art. 1.022 do CPC. 3. Com essas razões, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos. Cumpram-se as determinações previstas na parte final da decisão de ID 56574754. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora